Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-17.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000836-17.2019.8.05.0142

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator:
Adriano Augusto Gomes Borges - Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

APELANTE: MUNICÍPIO DE JEREMOABO

APELADO: IRENILDO DE OLIVEIRA BEZERRA

Advogado: JOSÉ CLÉCIO SANTOS VARJÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TEMA
Nº
551 D
E
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança, ajuizada por servidor contratado, temporariamente, para exercer a função de motorista, reconhecendo o desvirtuamento da contratação no ano de 2014 e condenando o
E
nte
P
úblico ao pagamento de férias vencidas, acrescidas do terço constitucional e de 13º salário proporcional, relativos ao mesmo período.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória; e estabelecer se a prova constante dos
fólios
é suficiente para demonstrar o desvirtuamento da contratação temporária, apto a justificar o pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional e 13º salário, conforme a tese fixada no Tema nº 551 d
e
repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo, quando o
M
agistrado entende suficiente o conjunto probatório existente, exercendo o poder de condução do processo, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, não se configurando cerceamento de defesa quando a parte não indica de forma concreta quais fatos controvertidos demandariam dilação probatória.

A alegação genérica de necessidade de produção de provas, desacompanhada da indicação específica dos pontos controvertidos a serem demonstrados, não impede o julgamento antecipado da causa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.066.677/MG (Tema
nº
551 d
e
repercussão geral), firmou entendimento de que servidores contratados temporariamente não fazem jus ao pagamento de 13º salário e férias, acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária, decorrente de sucessivas e reiteradas renovações.

A caracterização do desvirtuamento da contratação temporária exige demonstração de continuidade ou reiteradas renovações do vínculo, de modo a evidenciar que a contratação atendeu necessidade permanente da Administração.

A apresentação de apenas um contracheque, referente ao ano de 2014, não constitui prova suficiente para demonstrar prestação contínua de serviços durante todo o período, nem para evidenciar sucessivas renovações contratuais capazes de caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

O princípio da primazia da realidade não autoriza presumir vínculo prolongado com base em documento isolado, sendo imprescindível a existência de prova mínima da continuidade da relação funcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX. CPC, arts. 355, I, 370, 373, §1º, 345, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000836-17.2019.8.05.0142
, tendo como Apelante o

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
,

sendo
Apelado
IRENILDO DE OLIVEIRA BEZERRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.